Tribunal: TJDFT
Processo: 0707749-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707749-40.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ESPEDITO HUMBERTO FEITOSA DE SALES REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUXILIAR EM ASSISTÊNCIA SOCIAL E MOTORISTA. desvio de função. não demonstrado. ônus do autor. improcedência. SENTENÇA REFORMADA. 1. Havendo previsão expressa das atividades desempenhadas pelo servidor no cargo ocupado e não comprovada a realização de tarefas inerentes a cargo diverso, inexistente o suposto desvio de função. 2. Ausente nos autos a comprovação do alegado desvio de função pelo Autor, ônus que lhe competia (art. 373, I do CPC/15), incabível o recebimento de quaisquer diferenças remuneratórias por ele. 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação ao enunciado 378 da Súmula do STJ, asseverando cabível, no caso concreto, a condenação do recorrido ao pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas, pois configurado o desvio de função. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, afirmando dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao enunciado 378 da Súmula do STJ, pois, “Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais, bem como atos administrativos normativos (Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes.” (AgInt no AgInt no AREsp 1600498/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/9/2020). Também não merece trânsito o especial, quanto ao apontado dissenso interpretativo. A uma, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no AREsp 1729898, Relator Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 24/8/2020. E, a duas, porque não houve cotejo analítico entre os julgados tidos por divergentes, o que denota deficiência de fundamentação que atrai a incidência do já referido enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referidos óbices, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que não houve comprovação do aludido desvio de função, fazendo constar: “Portanto, da análise do conjunto probatório acostado ao feito conclui-se que não ficou comprovada a necessária habitualidade da realização de atividades inerentes a cargo diverso pelo Apelado, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC/15), razão pela qual, não configurado o desvio de função, ele não faz jus ao recebimento de quaisquer diferenças remuneratórias.” (id 18888702, pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012